Tribunal: TJMT
Processo: 1079075-28.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079075-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA SALES SILVA - CPF: 024.656.001-09 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Superendividamento. Inexistência de comprometimento do mínimo existencial. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, por ausência de comprovação da condição de superendividamento da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) o apelante se enquadra na condição de superendividado nos termos do art. 54-A do CDC; (iii) é legítima a utilização de critério fixo previsto em decreto para aferição do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O mínimo existencial, conforme definido pelo Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, permanece não comprometido, considerando os rendimentos líquidos do apelante.

4. Débitos oriundos de crédito consignado e empréstimos estão excluídos do cálculo do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

5. A não demonstração inequívoca da condição de superendividamento inviabiliza o processamento do pedido de repactuação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do mínimo existencial em valor absoluto, conforme decreto regulamentador, é válida para fins de aferição da condição de superendividamento. 2. A exclusão de dívidas de empréstimos e crédito consignado do cálculo do comprometimento do mínimo existencial é compatível com o regime da Lei nº 14.181/2021. 3. A ausência de prova concreta de que o comprometimento da renda inviabiliza a subsistência do consumidor impede a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, art. 487, I; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 1001726-83.2023.8.11.0040 e Ap. Cív. nº 1034905-73.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLA PATRICIA SALES SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (Proc. nº 1079075-28.2024.8.11.0041), que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 306410062).

A apelante alega, em suas razões recursais (Id. nº 306410063), estar em situação de superendividamento, afirmando que, apesar de auferir renda mensal de R$ 7.748,92, os descontos relativos a múltiplos contratos de empréstimos e cartões de crédito comprometem 81,23% de seus rendimentos líquidos.

Expõe que sua remuneração sofre descontos obrigatórios no valor de R$ 1.917,19, resultando em renda líquida de R$ 5.831,73, restando-lhe apenas R$ 1.095,11 para suas necessidades básicas.

Sustenta que estão preenchidos os requisitos legais para a caracterização do superendividamento e que o Decreto nº 11.150/2022 padece de inconstitucionalidade material ao fixar o mínimo existencial em apenas R$ 600,00.

Pontua que é ilegal a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do superendividamento, ao passo que afirma que a sua ausência na audiência de conciliação não pode ser interpretada como desinteresse ou má-fé.

Nas contrarrazões, os apelados impugnaram os argumentos recursais, requerendo pelo desprovimento do apelo (Ids nº 306410068, 306410069, 306410071 e 306410072).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminarmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em verificar se a situação fática da apelante se amolda ao conceito de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e, em especial, qual o critério a ser utilizado para a aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a apelante, ao apresentar a petição inicial, demonstrou de forma inequívoca sua condição de superendividada e trouxe proposta minimamente apta a subsidiar a fase conciliatória e, se necessário, a elaboração de plano judicial compulsório.

Nesse contexto, a Lei nº 14.181/2021 introduziu profunda reformulação no microssistema de defesa do consumidor, com especial ênfase na prevenção e tratamento do superendividamento, criando mecanismos próprios para repactuação judicial de dívidas de consumo (art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor), visando preservar o mínimo existencial do devedor pessoa natural de boa-fé.

É cediço que, para caracterização do superendividamento, não basta a alegação de dificuldade financeira. O § 1º do art. 54-A do CDC dispõe que há superendividamento quando a pessoa natural, de boa-fé, encontra-se impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação, que assim dispõe:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.(...)

Nesse contexto, o Decreto nº 11.150/2022, em seu art. 3º, fixa o valor do mínimo existencial em R$ 600,00, e o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", expressamente exclui do cálculo dívidas decorrentes de empréstimos e de crédito consignado regido por lei específica, entre outras.

Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único.

Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

(...)

Isso significa que, para a aferição do requisito, não se consideram as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica no comprometimento do orçamento essencial do devedor.

Na r. sentença por entender suficientes as provas constantes nos autos, o magistrado julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender que a apelante não compromete o seu mínimo existencial.

Portanto, ainda que a apelante se encontre em situação de dificuldade para adimplir todos os compromissos, não restou comprovado, de forma minimamente suficiente, que as dívidas de consumo consideradas na forma restrita prevista no Decreto comprometam sua subsistência a ponto de configurar a situação de superendividamento passível de tratamento pelo procedimento especial.

Não se trata de negar a importância da Lei nº 14.181/2021 como instrumento de preservação da dignidade do consumidor, mas de reconhecer que sua aplicação exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, sob pena de transformar o procedimento em mecanismo genérico de renegociação forçada de dívidas, o que desbordaria dos limites fixados pelo legislador.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e a inclusão de dívidas excluídas pelo art. 4º do Decreto nº 11.150/2022 inviabilizam a instauração do procedimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL PREVISTO NO ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – ART.54-A, §3º, DO CDC – DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITES PERCENTUAIS DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

Sobretudo quando os rendimentos líquidos que, segundo números do próprio devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, encontrando-se o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor apelante dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016.-

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1001726-83.2023.8.11.0040 Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.

(TJMT - Vice-Presidência – Relatora: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1034905-73.2021.8.11.0041, Julgado em 22/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

Esses precedentes reforçam que, mesmo havendo dificuldades financeiras, a ausência de prova concreta da condição de superendividamento, nos moldes estritos da lei e do decreto regulamentador, impõe a manutenção da improcedência ou, como no caso, da extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, observa-se que a apelante não compareceu à audiência conciliatória designada.

Nesse ponto, entendo que a audiência de conciliação é um requisito essencial da repactuação prevista no art. 104-A do CDC. Ela é o ato central do procedimento conciliatório de superendividamento, e sua realização é imprescindível para que se caracterize a tentativa de composição entre o consumidor e os credores.

O procedimento especial de repactuação tem como fase inicial obrigatória a audiência conciliatória, na qual o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas.

Logo, a ausência da apelante na audiência conciliatória designada para esse fim, também compromete a finalidade do art. 104-A do CDC.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida, pois a apelante não demonstrou preencher requisito essencial para a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo, porém, a exigibilidade na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025